Tribunal: CARF
Processo: 10880.919073/2014-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.919073/2014-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.187 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
PROSEGUR BRASIL S.A. TRANSPORTADORA DE VALORES E
SEGURANÇA (SUCESSORA DE TRANSVIP - TRANSPORTE DE
VALORES E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
RETENÇÕES
NA
FONTE.
ARQUIVO
NÃO
PAGINÁVEL. NÃO ANEXADO.
Anula-se a decisão que não anexa planilha em formato de arquivo não
paginável que, segundo ela própria, conteria as informações sobre retenções
confirmadas parcialmente ou não confirmadas indicadas para a composição do
direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade do acórdão de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, para que se profira nova decisão na qual
seja realizada a devida especificação das retenções eventualmente confirmadas, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Flavio Machado Vilhena Dias, Marcelo Cuba Netto, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausente o conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.919073/2014-76
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.187 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919073/2014-76

Trata-se de recurso voluntário interposto por PROSEGUR BRASIL S.A.
TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA (Sucessora de TRANSVIP -
TRANSPORTE DE VALORES E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA.) contra acórdão que
concluiu pela procedência parcial da manifestação de inconformidade acerca de pedido de
compensação de crédito decorrente de saldo negativo em apuração trimestral.
O despacho decisório havia homologado parcialmente as compensações
declaradas porque apenas parte das retenções foram confirmadas.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada apresentou documentos
pedindo o reconhecimento da totalidade do crédito e a homologação das compensações sob o
argumento de que as glosas das retenções ocorreram não por causa de informações inconsistentes
ou errôneas, mas sim pela ausência de repasse de informações de terceiros responsáveis pelas
retenções. Afirmou que a falta de informação não significa ausência de retenção. Anexou o razão
consolidado onde estariam escrituradas todas as retenções sofridas e informadas. Alegou, por
fim, que a Receita Federal deveria levar em conta as informações de seus sistemas respeitantes à
totalidade do ano-calendário e considerar a possibilidade de descasamento com o período
trimestral em questão.
A DRJ proferiu, então, decisão que reconheceu parcela adicional do direito
creditório depois de constatar a existência de retenções no Sistema DIRF para além daquelas já
confirmadas pelo despacho decisório. Afirmou que as retenções confirmadas parcialmente ou
não confirmadas estariam relacionadas em planilha anexada aos autos, na forma de arquivo não-
paginável. Afora isso, considerou o razão consolidado insuficiente para o reconhecimento do
crédito remanescente pois desacompanhado de documentação comprobatória. Haveria que se
trazer os respectivos comprovantes de retenção ou comprovar “o recebimento do preço apenas
pelo valor líquido de cada operação”. Neste sentido, constituiria prova bastante do fato-retenção
a nota fiscal da operação acompanhada do documento bancário ou recibo que assegurasse o
recebimento do preço pelo valor líquido das retenções.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, resumidamente,
pede que:
- Em sede preliminar, se declare a nulidade da decisão de piso, por cerceamento
do seu direito de defesa, porque:
(i)
em mais de quatorze processos, o julgador a quo proferiu decisões cujo
resultado foi “absolutamente igual, idêntico e uniforme”, repetindo
argumentos, sem analisar sequer um elemento de prova, para reconhecer
pelo menos uma parcela do crédito glosado; e
(ii)
não consta no processo o referido arquivo não-paginável.
- No mérito, se promova o reconhecimento integral do crédito porque:
(iii)
teria havido equívoco no valor informado pela DRJ como saldo negativo
complementar confirmado em DIRF;
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.187 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919073/2014-76

(iv)
na medida em que destacou e deduziu o montante do imposto de seus
recebimentos brutos constantes das notas fiscais de prestação de serviço
que emitiu, a responsabilidade pelo efetivo recolhimento dos valores
retidos é dos tomadores daqueles serviços;
(v)
há que se aplicar o princípio da verdade material; e
(vi)
junta documentos e apresenta fundamentação jurídica para a sua aceitação.
Na hipótese de não serem acatados seus requerimentos no sentido do
reconhecimento integral do crédito remanescente, pugna pela conversão do julgamento em
diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Quanto às preliminares de cerceamento do seu direito de defesa, não assiste razão
à recorrente no que diz respeito à identidade de resultados em processos diferentes.
Não é verdade que o julgador a quo proferiu decisões cujo resultado foi
“absolutamente igual, idêntico e uniforme”. Com efeito, compulsando a lista dos processos
mencionados no recurso, conforme anexo identificado como “(Doc. 3)”, em confronto com os
respectivos julgamentos disponíveis no Sistema e-Processo, é possível constatar que se trata de
decisões com conteúdos semelhantes, mas, cada uma com resultado ajustado para os dados
fáticos contidos no próprio processo. Assim, por exemplo, enquanto que no presente processo foi
reconhecido direito creditório suplementar no valor de R$ 5.255,41, no processo de no
10880.906667/2014-17, tal valor atingiu o montante de R$ 22.521,78. Por sua vez, no processo
de no 10880.900198/2014-22, o direito creditório adicional foi de R$ 9.438,69.
Portanto, o julgador a quo observou as particularidades de cada caso. Tanto é que,
nos processos onde pôde confirmar valores retidos que não haviam sido considerados pela
unidade de origem, reconheceu o correspondente crédito na devida medida.
O que a recorrente pretende é se insurgir contra a não apreciação individualizada
dos documentos juntados com as manifestações de inconformidade. Ora, mas a DRJ deixou claro
o motivo pelo qual não analisou os detalhes dessa documentação. É que considerou o razão
consolidado insuficiente para o reconhecimento do crédito remanescente pois desacompanhado
de documentação comprobatória. Haveria que se trazer os respectivos comprovantes de retenção
ou comprovar “o recebimento do preço apenas pelo valor líquido de cada operação”.
E não há nenhum problema na produção de decisões com conteúdos
argumentativos semelhantes se, como até a interessada reconhece, os casos também são
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.187 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919073/2014-76

semelhantes. Aliás, os próprios recursos voluntários apresentados em alguns desses casos, os
quais foram pautados para esta mesma sessão de julgamento, também foram elaborados com
conteúdos semelhantes.
Assim, não existiu cerceamento do direito de defesa. A decisão de piso foi
expressa em sua fundamentação expondo as razões pelas quais não adiantaria aprofundar a
análise dos documentos então apresentados.
Por outro lado, no tocante à inexistência do chamado “arquivo não-paginável”, de
fato, parece que houve algum equívoco na sua anexação ao Sistema e-Processo. Apesar de ter
sido juntado um documento intitulado “Termo de Anexação de Arquivo Não-paginável -
IRRF/CSRF confirmado”, o sistema não disponibiliza nenhum arquivo quando se clica no ícone
ao lado. Era de se esperar que fosse possível o “download” da planilha que contém a informação
das retenções confirmadas parcialmente ou não confirmadas conforme mencionado pela decisão
recorrida.
Destarte, na medida em que o voto condutor daquela decisão não especificou
quais retenções foram admitidas e compuseram o direito creditório adicionalmente reconhecido,
entendo que pode ter havido prejuízo para o direito de defesa da interessada.
A preterição desse direito é uma hipótese de nulidade claramente anunciada no
art. 59 do Decreto no 70.235/72. Veja-se:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa. (grifei)
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de declarar a nulidade da decisão
recorrida para que esta seja novamente formulada com a devida especificação das retenções
eventualmente confirmadas.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 371
DF CARF MF
Original